Tribunal: CARF
Processo: 10940.000907/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000907/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.018 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
M. H. WEIBER BRAGA CONSTRUTORA - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/08/2007
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Requerimentos de Restituição da Retenção - RRR,
por meio dos quais a contribuinte pleiteia a restituição de valor excedente das retenções sofridas
sobre as notas fiscais de prestação de serviços em relação ao valor das contribuições devidas
sobre a folha de pagamento, nas competências 07/2007 e 08/2007.
O pleito foi indeferido, segundo o Despacho Decisorio - DD n° 440/2014, exarado
pela Seção de Orientação e Análise Tributária (SAORT) da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Ponta Grossa/PR, fls. 59/64, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000907/2008-78
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.018 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000907/2008-78

3. Nos termos da legislação aplicável, efetuou-se a análise dos documentos acostados ao
processo e das informações constantes dos sistemas informatizados da Previdência
Social e Receita Federal do Brasil, realizándose os procedimentos de auditoria fiscal
cabíveis para apurar a regularidade formal e material das retenções realizadas e das
contribuições previdenciárias devidas em conformidade com as declarações constantes
do RRR mencionado.
4. Efetuada a análise conforme descrito no item 3, constatou-se:
4.1 que as retenções sofridas foram corretamente declaradas nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP originais no CNPJ da empresa,
inexistindo informações quanto ã retenção e contribuição previdenciária na matricula
CEI, objeto do presente pedido (vide planilha anexa, grupo RETENÇÃO);
4.2 que não houve o destaque das retenções alegadas nas Notas Fiscais de Prestação de
Serviços anexadas, mas que foram detectados recolhimentos bastantes em Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GPS ao se considerar os recolhimentos efetuados
no CNPJ e nas matriculas CEI da empresa, suprindo-se esta falta, nos termos da
legislação (vide planilha anexa, grupo RETENÇÃO, GPS2631 e NFPS RET11 %);
4.3 que a empresa declarou no RRR inexistir valores de contribuições previdenciárias
devidas nas competencias 07/2007 e OS/2007, mas, considerando-se as informações
declaradas pela empresa em GFIP apurou-se o total de RS 13.794,88 (treze mil
setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos). Subtraindo-se deste valor
os valores anteriormente recolhidos em GPS, tem-se o valor final apurado de RS
13.715,65 (treze mil setecentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), a serem
considerados quando da apuração final de eventual valor a restituir (vide ANEXO,
grupo INSS DEVIDO, colunas GFIP /WEB, CONSID, INSS DEV e GPS 2003);
4.4 que, relativamente aos créditos de retenção, efetuadas as verificações mencionadas
nos subitens 4.1 e 4.2, concluiu-se pelos créditos alegados pela empresa em seu RRR
(vide ANEXO, grupo RETENÇÃO, coluna CONSID);
4.5 que, confrontándose as contribuições previdenciárias devidas com os créditos de
retenção sofridos, apurou-se DEBITO no valor de R$ 11.150,16 (onze mil cento e
cinqüenta reais e dezesseis centavos), ao contrário do crédito pleiteado pelo interessado,
inexistindo, portanto, valores passíveis de restituição ao interessado (vide ANEXO,
grupo VALOR A RESTITUIR, coluna APURADO (D-G));
4.6 que o detalhamento dos valores confrontados e o resultado final encontra-se na
planilha anexa ao presente Despacho Decisório.
A recorrida assim sumariza, em seu relatório, a Manifestação de inconformidade
da epigrafada, quanto ao Despacho Decisório em referência:
Em 19/08/2014, conforme registrado no sistema SIEF Web, fl. 107, apresentou
Manifestação de Inconformidade, dentro do prazo legal, alegando, em síntese, que o
valor pleiteado para restituição de R$ 3.909,63, é legítimo, e refere-se ao saldo dos
valores retidos nas notas fiscais emitidas para a obra CEI 00500.739/9036-77, "não
aproveitado como abatimento das GFP-SEFIP", tendo em vista a conclusão da obra.
Afirma não haver débito pendente nas competências 06/2007, 07/2007 e 08/2007,
indicando os valores das contribuições previdenciárias, do salário família, das
contribuições para outras entidades e fundos, da retenção e o total recolhido. Apresenta
GFEPs e Guias da Previdência Social, fls. 78/103.
Ao final, solicita "o cancelamento do débito apurado conforme item 4.5 do Despacho
Decisório 440/2014 no valor de RS 11.150,16" e a restituição no valor de R$ 3.909,63
(três mil e novecentos e nove reais e sessenta e três centavos).
A Manifestação de Inconformidade foi considerada improcedente, conforme o
Acórdão 10-53.950 - 7a Turma da DRJ/POA (fls. 108/115), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.018 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000907/2008-78

Período de apuração: 01/07/2007 a 30/08/2007
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 13/03/2015 (Aviso de Recebimento –AR, fl. 118), a
contribuinte interpôs, em 14/04/2015 (fls. 119/120), o recurso voluntário de fls. 119/170,
reiterando os argumentos da impugnação, e aduzindo, em acréscimo, ter ocorrido “decadência do
suposto valor levantado pelo órgão”.
Demanda, ao final, a “restituição conforme documentos acostados”, e
subsidiariamente, a declaração da “decadência do suposto débito levantado pela Autoridade
pública”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto, deve ser conhecido.
Inicialmente, deve ser explicado que a decisão contestada analisou apenas os RRR
relativos às competências jul/2007 e ago/2007, pois a restituição pretendida relativamente à
competência jun/07 foi analisada nos autos do processo no 10940.000922/2008-16, já que nesse
processo havia outro RRR relativo a esse mesmo período.
Tal fato se deve por ter a contribuinte formulado equivocadamente os
requerimentos de restituição nas matrículas CEI, ao invés de requerê-los por CNPJ. De qualquer
modo, nenhum prejuízo para a compreensão da situação advirá, pois o julgamento de ambos os
processos está sendo realizado nesta mesma sessão, dada a conexão existente entre eles.
Isso posto, e compulsando os autos – ver Tabelas fls. 63/64 e documentos
associados - verifica-se que a epigrafada não informou nos RRR acostados os montantes devidos
a título de contribuição previdenciária, mas, considerando-se as informações declaradas pela
empresa em GFIP apurou-se o total de R$ 6.700,74 como contribuição devida para o mês de
jul/2007, e R$ 6.941,93 para ago/2007, já subtraídos dos valores recolhidos em GPS.
Ocorre que as retenções que foram objeto de RRR são nos valores de R$
2.201,36, para o mês de jul/2007 (NF no 1270/07 – CEI no 500739903677), e de R$ 364,13 para
o mês de ago/2007 (NF no 1276/07 – CEI no 500739903677).
À evidência, como os valores devidos informados em GFIP – descontados os
recolhimentos em GPS - para a competência jun/07 e ago/07 são superiores às retenções
demonstradas pelas NF acostadas aos autos, inexiste montante a restituir.
A recorrente alude, em impugnação e no recurso ora apreciado, a retenções para
os períodos em tela supostamente efetuadas em matrículas CEI diversa, de nos 500410115271,
500762821271 e 500804076670, bem como no CNPJ 75.229.658/0001-79, porém tais eventuais
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.018 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000907/2008-78

retenções não foram objeto de RRR formalizados perante à Secretaria da Receita Previdenciária,
e, em sintonia, também não foram examinados no Despacho Decisório no 440/2014, que deu
ensejo à Manifestação de Inconformidade. Não bastasse, sinal sequer há nos autos das
correspondentes notas fiscais.
Em decorrência, a análise do pedido de restituição, no presente contencioso, não
pode abranger tais cogitadas retenções, até mesmo face ao princípio da demanda.
Acrescente-se que as retenções declaradas em GFIP para as competências de
jul/2007, R$ 4.935,40, e ago/2007, R$ 7.021,16, como observado pela decisão de piso, já foram
integralmente aproveitadas em compensação, conforme constante daquelas declarações, do que
se conclui que também essa informação não dá respaldo as pretensões recursais.
Evidencia-se, por conseguinte, inexistir certeza e liquidez do crédito, formulado
via RRR protocolizados junto à administração fazendária, a respaldar as restituições tal como
demandadas naqueles documentos.
Por fim, deve ser registrado que não há exigência de crédito tributário no presente
processo, por isso descabe falar em prazo decadencial para a constituição de crédito pela
Fazenda Pública na forma do art. 173, inciso I, do CTN, como refere a contribuinte em sua peça
recursal.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 176
DF CARF MF
Original